Tribunal: TJMT
Processo: 1004235-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO LIMINAR - EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A CONTRADIÇÃO APONTADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
2. Reconhecida a contradição, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício, indeferir a liminar vindicada.
Vistos, etc.
Recurso de Embargos de Declaração interposto por SANDRA MEDEIROS DE SOUZA, através da petição de ID 81697992, contra despacho inicial proferido no respectivo RAI no 1004235-78.2021.8.11.0000, onde figura como parte contrária TIEGO CAETANO FERTRIN que deixou de analisa a liminar vindicada.
Anota a Embargante a existência de contradição no despacho proferido, requerendo que sejam os embargos de declaração recebidos e providos, para manifestar quanto à omissão apontado, no intuito de analisar o pedido de tutela provisória e concedê-la para deferir a posse provisória dos bens descritos no item a da petição inicial.
No caso vertente, entende-se caracterizada a contradição, uma vez que embora a embargante tenha trazido pedido de antecipação de tutela que tinha por objeto a posse provisória de bens, bem como fosse determinado contrato de arrendamento de imóvel locado pelo Agravado e extrato de suas contas bancárias e investimentos referido ponto não foi abordado explicitamente na decisão embargada, fazendo incidir a hipótese descrita no art. 1.022, I, do CPC e, por conseguinte, exigindo a incursão na matéria a fim de que seja exaurida a prestação jurisdicional deste colegiado.
Nessas condições, a pedido encontra permissivo de conhecimento no art. 300, do CPC, que permite a suspensão da eficácia da prestação jurisdicional pelo relator “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano” ou “o risco ao resultado útil do processo”.
Em sumária análise desses argumentos, ao menos nesse instante e à luz dos preceitos trazidos pelo art. 300 do CPC, verifica-se que não está presente a probabilidade de êxito na tese recursal em virtude de que, não se vislumbra, por ora, que a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de posse temporária de bens, possa representar para agravante, prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, mormente porque se encontra empregada e residindo na Comarca de Conquista D’Oeste bem ainda, proibiu temporariamente o requerido/agravado a celebrar atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial.
De outro lado a autora pretende, em suma, seja intimado o arrendatário do imóvel localizado na Avenida Prainha, Parque Residencial Senhor dos Passos, 1o Distrito, lote n. 1, quadra 6, Cuiabá-MT para pagar 50% da renda mensal à autora ou, seja depositado judicialmente este montante.
Todavia, em sede de cognição sumária, não se vislumbra na espécie qualquer justificativa para o deferimento da tutela provisória de urgência que pleiteia.
Verifica-se que o perigo de dano que enseja o deferimento da medida cautelar não pode ser abstrato, mas deve estar fundamentado em elementos que indiquem de forma tangível que o resultado útil do processo possa ser comprometido caso o feito tenha seu prosseguimento regular, o que não se logrou demonstrar, neste estágio inicial, mormente porque não verifica indício concreto de dilapidação patrimonial pelo requerido.
Desta maneira, com os elementos até agora apresentados, e ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, não há como reconhecer que existe razão para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, devendo ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.
Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração apenas para, sanando a contradição, manter a INDEFERIR a liminar vindicada, nos termos da fundamentação acima.
Intimem-se as partes.
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -